Tribunal: TJSP
Processo: 0004557-93.2013.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ram as condições de elegibilidade do benefício de previdência complementar o regulamento vigente amparava a pretensão dos recorrentes.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0004557-93.2013.8.26.0157; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do Julgamento: 08/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Adilson de Araujo

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2022

Data de publicação:

10/02/2022

Outros números:

4557932013826015750000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. Não se verificando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados. No caso em exame, foram prestados esclarecimentos se ao tempo em que os embargantes implementaram as condições de elegibilidade do benefício de previdência complementar o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. Não se verificando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados. No caso em exame, foram prestados esclarecimentos se ao tempo em que os embargantes implementaram as condições de elegibilidade do benefício de previdência complementar o regulamento vigente amparava a pretensão dos recorrentes.